Tribunal: CARF
Processo: 11128.734942/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.734942/2013-06
ACÓRDÃO
3301-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 27/02/2009
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
TEMA
1.293
REPETITIVO 1a SEÇÃO STJ.
Transcorrido o período trienal sem movimentação do processo referente a
multa aduaneira relativa ao controle do comércio exterior reconhece-se a
prescrição intercorrente aplicando-se o tema 1.293 da 1a Seção do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de prescrição intercorrente e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.734942/2013-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão de Impugnação recorrido,
cujos excerto(s) a seguir transcrevo:
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multa pelo
descumprimento da obrigação de prestar informações referentes ao transporte
internacional de cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. O
lançamento totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa aplicada foi
decorrente do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) à(s) carga(s) ali
indicada(s), cuja responsabilidade pela prestação das informações legalmente
exigidas era da empresa autuada. Foi esclarecido pela fiscalização que as
informações a serem prestadas no âmbito do transporte internacional de
mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim, foram definidos na
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, que tem como fundamento legal o art.
37 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para
aprimorar o controle das operações de comércio exterior, de forma a
proporcionar maior agilidade no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pelas irregularidades apuradas.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 11/12/2013,
e apresentou impugnação em 08/01/2014 (fls. 52 a 72), trazendo as alegações a
seguir sintetizadas.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no polo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por
eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.734942/2013-06
3
e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à
responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi
prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no
âmbito do processo administrativo federal, pois a penalidade imposta é
excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final da peça defensória a impugnante requereu que fosse reconhecida a
nulidade do auto de infração e, sucessivamente, a improcedência dele.
Do Primeiro Julgamento da Lide
Submetido o processo a julgamento perante este órgão julgador, foi considerado
que houve renúncia parcial às instâncias administrativas, no tocante às alegações
de denúncia espontânea, atipicidade da conduta apenada e ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de essas matérias também
terem sido objeto da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400-JF/DF,
impetrada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT
(Centronave), entidade da qual o “CMA CGM GROUP” fazia parte do quadro de
associados. As demais alegações específicas do processo administrativo foram
conhecidas e improvidas.
A impugnante apresentou recurso voluntário perante o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que entendeu não ter ficado
configurada a concomitância parcial declarada por este órgão julgador, o que
ensejou a nulidade da decisão proferida e, consequentemente, o retorno dos
autos à primeira instância administrativa para ser realizado novo julgamento,
consoante Acórdão a fls. 262 a 272.
É o relatório.
A seguir destaco a cronologia dos atos e decisões que interessam ao julgamento.
Termo de ciência Auto de Infração , fls. 51 , em 17/12/2013.
Impugnação, fls. 52/72, protocolada em 08/01/2014.
Acórdão de Impugnação (anulado), fls. 83/96, com ciência 12/05/2017, fls.103.
Recurso Voluntário, fls. 107/144 com solicitação de juntada em 08/06/2017 às fls.
106.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.734942/2013-06
4
Acórdão de RV de fls. 229/239 com ciência da intimação em 19/12/2020 , fl. 245.
Embargos de declaração, fls. 248/255 , solicitada juntada em 30/12/2020, fls. 247.
Despacho de admissibilidade de embargos, fls. 259/260.
Acórdão de embargos, fls. 262/272 , ciência em 18/03/2024, fls 279.
Foi prolatado novo acórdão de impugnação, fls. 281/294 com ciência em
09/05/2024, fls. 303.
A recorrente protocolou novo Recurso Voluntário fls. 308/328 juntado em
10/06/2024, fls 307.
Conforme o ACÓRDÃO 103-013.616 – 7a TURMA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 a impugnação foi, por unanimidade de votos, julgada
improcedente , mantendo integralmente o crédito tributário em litígio.
Cientificada do acórdão recorrido em 09/05/2024, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário fls. 308/328 juntado em 10/06/2024, fls 307. reiterando argumentos da impugnação e
aduzindo em síntese, que:
l DATEMPESTIVIDADE
1 A Impugnante, ora Recorrente, foi intimada em 08/05/2024 (quinta-feira),
iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia util subsequente, qual seja, em
10/05/2024 (sexta-feira) Assim, sendo de 30 (trinta) dias o prazo para recurso
voluntario, e tempestivo o presente, desde que apresentado, como está sendo,
até 10/06/2024 (segunda-feira)

III. PRELIMINARMENTE
1. DA PLENA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A HIPOTESE
A. DA NATUREZA ADMNISTRATIVO-ADUANEIRA DA MULTA DISCUTIDA
(...)
12 A multa ora discutida TEM NATUREZA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA e essa
conclusão é facilmente extraída do próprio artigo 107 inciso IV alíinea e” §8o do
Decreto-Lei no 37/1966
(...)
15 NO PRESENTE CASO, À MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA PREVISTA NO
ARTIGO 107, INCISO IV, ALINEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/1966 NÃO DECORRE
OU POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM A AUSÊNCIA OU COM À INSUFICIÊNCIA
NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
(...)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.734942/2013-06
5
18 No auto de infração sob discussão, o crédito administrativo-aduaneiro está
fulminado pela prescrição intercorrente, uma vez que não há dúvidas de que
ficou paralisado por mais de3 (três) anos!
19 Assim à luz da legislação aduaneira deve ser reconhecida a aplicação da
prescrição Intercorrente à hipótese e cancelada a multa ora discutida uma vez que
o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos
B. - — DA SÓLIDAJURISPRUDENCIAQUE ASSEGURA A APLICAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL À MULTA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA
(...)
30 Com efeito a jurisprudência e solida acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente trienal na discussão de MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
ADUANEIRA que se encontra paralisada em prazo superior a 3 (três) anos
(...)
2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO AGENTE MARITIMO
(...)
33 O artigo 37, §1o, do Decreto-Lei no 37/1966 e manifestamente inaplicável em
face da Recorrente, que não e empresa transportadora ou agente de carga Diga-
se de passagem, esse dispositivo — assim como o artigo 107, inciso IV, alínea “e”,
do referido Decreto-Lei — justifica o posicionamento, justamente, introduzido na
petição exordial
34 Conforme demonstrado, o Decreto-Lei no 37/1966 expressamente prevê que a
multa só pode ser aplicada em face da empresa de transporte internacional
(transportador marítimo) ou do agente de carga2, este entendido como o agente
que
opera
na
modalidade
“NVOCC",
na
consolidação/desconsolidação
documental, responsavel pela unitização/desunitização de cargas
35 Noutro giro, o caput do artigo 37 do Decreto-Lei no 37/66 jamais delegou à RFB
a competência de alargar o rol dos sujeitos passivos da obrigação acessória, ou a
possibilidade de sua responsabilização, e nem poderia, considerando que tal
matéria precisa ser tratada por intermédio de lei
(...)
49 Com efeito, o agente marítimo age em nome do Armador, mas com este não
se confunde, razão pela qual a Recorrente não pode ser pessoalmente
responsabilizada pela autuação em tela Cabe ao TRANSPORTADOR o ônus de
responder por eventuais atrasos no registro de conhecimentos e manifestos
eletrônicos no SISCOMEX
IV. NO MÉRITO
1. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.734942/2013-06
6
52 A denúncia espontânea suscitada nesses autos está fundamentada no artigo
102, §2o, do Decreto-Lei no 37/1966 com aplicação especifica a seara aduaneira,
sendo, portanto, ineficaz, analisar o instituto sob o ângulo dado pelo CTN, mais
especificamente, pelo artigo 138. Diga-se de passagem, a jurisprudência do STJ
colacionada no v. acórdão recorrido limita-se ao exame do referido dispositivo
do códex tributário
53 A leitura do artigo 102, §2o, e do dispositivo subsequente do Decreto-Lei no
37/1966 espanca quaisquer dúvidas sobre a aplicação da denuncia espontânea:
54. Outra não é a conclusão a partir da leitura da exposição de motivos da Medida
Provisória no 497/2010, que foi, posteriormente, convertida na Lei no
12.350/2010, para fins de compreender o real alcance dado pelo legislador para a
denúncia espontânea instituída por meio do artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no
37/1966 Leia-se
(...)
2 - — OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - —
ART2o DA LEI No9784/1999
60. O entendimento se mostra, porém, manifestamente equivocado, já que a
observância a tais princípios, assim como o corolário da reserva legal, e
obrigatória na seara administrativa no âmbito da Administração Pública Federal,
conforme expresso no artigo 2o da Lei no 9 784, de 29 de janeiro de 1999o
61 Destaca-se que não se está diante defraude má-fé ou mesmo tentativa de
burlar ou causar qualquer embaraço a fiscalização até porque as informações
foram prestadas antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório e da
lavratura do auto de infração, sendo insuficiente para causar qualquer dano ou
prejuízo a Fiscalização e ao Erário
62 Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são de observância
obrigatória em casos como presente cabendo destacar recente sentença
proferida pelo MM Juizo da 3o Vara Federal de Santos ao afastar a multa do art.
107 1V do Decreto-Lei 37/1966 com base nos referidos princípios
(...)
Ao final, pugna que:
(i) preliminarmente, na ocorrência da prescrição intercorrente trienal no processo
administrativo, nos termos do artigo 1o, $1o, da Lei no 9 873/1999, e na
ilegitimidade passiva da Recorrente, ou
(ii) no mérito na ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 102, $2o,
do Decreto-Lei no 37/1966, e na ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade

É o Relatório,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.734942/2013-06
7

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF) portanto dele se toma conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega a recorrente a prescrição intercorrente nos seguintes termos:
(...)
15 NO PRESENTE CASO, À MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA PREVISTA NO
ARTIGO 107, INCISO IV, ALINEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/1966 NÃO DECORRE
OU POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM A AUSÊNCIA OU COM À INSUFICIÊNCIA NO
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
(...)
18 No auto de infração sob discussão, o crédito administrativo-aduaneiro está
fulminado pela prescrição intercorrente, uma vez que não há dúvidas de que ficou
paralisado por mais de3 (três) anos!

Embora a recorrente não aponte no Recurso os marcos inicial e final que
caracterizariam o transcurso do período trienal observa-se que:
Impugnação, fls. 52/72, protocolada em 08/01/2014.
Acórdão de Impugnação (anulado), fls. 83/96, com ciência 12/05/2017, fls.103.
Assim caracterizada a delonga no julgamento como asseverado pela recorrente.
Sendo a multa de natureza administrativa e transcorrido o período trienal para a de
isão de se verificar a possibilidade de enquadramento do caso ao julgado do STJ em sede de
repetitivo (Tema Repetitivo 1.293).
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.734942/2013-06
8
Quanto a aplicação da previsão do §1o do art. 1o da Lei 9.873/1999 entendo que
passa por observar o decidido no Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ cuja tese a seguir
transcrevo:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O Resp 2147578/SP e o Resp 2147583/SP transitaram em julgado em 11/11/2015.
O Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ consta no site do STJ na situação
trânsito em julgado conforme link citado a seguir:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsu
lta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1293&cod_tema_final=1293.
No caso sob análise ficou patente a paralisação em fase anterior por mais de 3 anos
e tratando-se de multa administrativa aduaneira entendo que a prescrição intercorrente pode se
operar em relação à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966,
aplicada, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada.
Aprecio.
Assiste razão à recorrente.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por ACOLHER a preliminar de prescrição intercorrente e
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.004 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.734942/2013-06
9

Fl. 364
DF CARF MF
Original